Tribunal: TJES
Processo: 5002525-75.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002525-75.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIA SABINO DOS SANTOS
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002525-75.2022.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
LIDIA SABINO DOS SANTOS

RECORRIDAS:
B2W COMPANHIA DIGITAL, ELETRO CASA NOVA LTDA e FBC BRASIL TRANSPORTES.

JUÍZO DE ORIGEM:
BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LIDIA SABINO DOS SANTOS
contra a sentença proferida em
ID 7054310
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, acolho a preliminar de perda do objeto, e julgo PREJUDICADO O PEDIDO de cumprimento forçado do contrato/obrigação de fazer quanto a entrega da mercadoria, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, neste particular, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

No mérito, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais ao argumento de que a demora na entrega do produto ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Por sua vez, as recorridas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais ao argumento de que a demora na entrega do produto ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente não comprovou o dano moral suportado, ou seja, não demonstrou que sua imagem, honra, reputação e psicológico foram atingidos em razão da demora/atraso na entrega do produto adquirido por cerca de 20 (vinte) dias. Vejamos trecho da sentença:

O simples atraso na entrega do produto por culpa do fornecedor, configura mero inadimplemento contratual e não tem o condão de configurar abalo moral indenizável.

Neste sentido, cabe registrar o seguinte julgado da Augusta Corte Superior de Justiça.

[...]

Outrossim, cabe registrar, em relação ao prejuízo moral, que o mesmo não se confunde com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Finalmente, conforme já destacado, a situação foi devidamente resolvida na via administrativa (antes da citação das requeridas), não tendo, pois, a situação em comento o condão de configurar dano de natureza imaterial, mas sim mero dissabor da vida cotidiana.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)